Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-26.2025.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-26.2025.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA DE SOUZA MASCATE

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE PELA PLATAFORMA CLICKSIGN. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de irregularidade na representação processual, em razão da apresentação de procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma ClickSign, sem certificação pela ICP-Brasil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de certificação digital pela ICP-Brasil invalida automaticamente a procuração assinada eletronicamente, ou se assinaturas eletrônicas não qualificadas podem ser admitidas como válidas para fins de regular representação processual.

III. Razões de decidir

3. A Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não certificados pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou por quem o documento é oposto.

4. A Lei n.º 14.063/2020 reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas avançadas, que assegurem autenticidade e integridade do documento.

5. O Código de Processo Civil não exige certificação exclusiva pela ICP-Brasil para validade de procuração, limitando-se a prever a possibilidade de assinatura digital.

6. A procuração assinada via plataforma ClickSign apresenta mecanismos aptos à verificação de autoria e integridade, enquadrando-se como assinatura eletrônica avançada válida.

7. A exigência de certificação ICP-Brasil para documentos particulares configura formalismo excessivo, não amparado pela legislação vigente, sobretudo na ausência de impugnação quanto à autenticidade do documento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A procuração assinada eletronicamente por meio de assinatura eletrônica avançada possui validade jurídica, independentemente de certificação pela ICP-Brasil, desde que asseguradas a autoria e a integridade do documento. 2. A exigência de certificação exclusiva pela ICP-Brasil para documentos particulares configura formalismo excessivo e não encontra amparo na legislação vigente.”

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC, art. 105, § 1º, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citad
a
: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJBA, AI nº 8024187-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 22.07.2025; TJBA, AC nº 8000282-90.2025.8.05.0136, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000110-26.2025.8.05.0112
, sendo apelante

TANIA MARIA DE SOUZA MASCATE
e apelado o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de
d
e 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22